Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexistência de fundamentação para a suspensão, em razão do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença em razão da pendência de ação rescisória configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória, considerando o indeferimento da tutela provisória no referido processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença configurou indevida antecipação dos efeitos da ação rescisória.
5. A verba em execução tem caráter alimentar, reforçando a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência recente sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória somente é cabível se houver concessão de tutela provisória no âmbito da rescisória. 2. A decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença sem a concessão de tutela provisória na ação rescisória configura indevida antecipação dos efeitos do julgamento da rescisória.